Tribunal: TJDFT
Processo: 0728651-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.725 do Código Civil, diante da ausência de notícia nos autos de que as partes tenham realizado ajuste prévio, os bens adquiridos na constância da união estável devem ser partilhados na proporção de 50% para cada uma delas, observando-se as exceções do art. 1.659 do Código Civil.
2. A pretensão de inclusão na partilha dos rendimentos que o requerido recebeu da pessoa jurídica encontra óbice no disposto no inciso VI do art. 1.659 do Código Civil, porquanto equivalem a proventos do trabalho pessoal. Tendo em vista as disposições legais do regime incidente à espécie, incumbiria à apelante afastar a presunção de que os proventos recebidos pelo apelado não foram utilizados em prol da unidade familiar.
3. Na hipótese, inexistem elementos suficientes a demonstrar que o requerido se utilizou das suas empresas para sonegar direitos da autora, decorrentes da dissolução da união estável, sendo certo que questões relativas à liquidação da pessoa jurídica devem ser apuradas em ação própria, tal qual dispõe o art. 600, parágrafo único do CPC.
4. Em se tratando de imóvel particular, a valorização decorrente de sua reforma, por ser inerente ao bem, não integra a partilha.
5. De acordo com o do art. 1.660, inciso IV, do Código Civil, é possível a partilha das benfeitorias realizadas em imóvel particular de um dos cônjuges, desde que tenham sido realizadas na constância da sociedade conjugal pelo esforço comum das partes, o que não se constatou no caso em tela.
6. Apelação conhecida parcialmente e, nessa extensão, não provida.